Tribunal: TJDFT
Processo: 0711309-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSO CIVIL. CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE.
1. A competência para julgamento e processamento da ação em que se questiona a legalidade de atos constritivos e alienação do bem imóvel dado em garantia é do foro do réu, conforme previsto no art. 46 do Código de Processo Civil.
2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público.
3. A previsão aleatória de cláusula de eleição de foro constitui abuso de direito que viola o princípio do juiz natural.
4. O fato de alguns bens dados em garantia se situarem no território do Distrito Federal não é motivo suficiente para permitir a derrogação da competência para um foro sem nenhuma relação com o contrato principal firmado pelas partes.
5. Apelações prejudicadas. Remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO.